Tribunal: STF
Processo: Rcl 70347
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo 2292021-71.2022.8.13.0000. 



    Na petição inicial, o reclamante alega que a decisão reclamada teria usurpado a competência desta Corte, ao negar seguimento ao agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em afronta ao disposto nos artigos 5º, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal.



    Assevera ter havido erro material, que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, de modo que os autos deveriam ter sido remetidos a esta Corte.



    Ao final, requer a concessão de liminar e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Postula, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Inicialmente, registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)



    Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 



    “Art. 988 (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (grifei)



    No caso dos autos, anoto que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria abrangida pelo tema 660 da sistemática da repercussão geral, ARE 748.371 (eDOC 10; ID: d7e57cdb). 



    Em face de tal decisão, foi então interposto agravo em recurso extraordinário (eDOC 5; ID: 3b338d53), ao qual se negou conhecimento, nos seguintes termos:



    “À ordem nº 3, a parte agravante requer a reconsideração da decisão de ordem nº 2, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto nestes autos. 



    O peticionário busca a revisão da referida decisão, insistindo que: 



    Considerando que o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, o Agravante requer a revogação da decisão retro com a consequente remessa dos autos ao excelso STF, vez que, em que pese o aparente equívoco evidente deste peticionário, nos termos do §4º do art. 1.042 do CPC, não havendo a retratação decisória,’o agravo será remetido ao tribunal superior competente’. (sic). 



    Pugna, assim, pela remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento do agravo. 



    No caso em exame, não se vislumbra justificativa para acolhimento do pleito, uma vez que a decisão debatida se fundamentou em sólida construção pretoriana, no sentido de que o agravo em recurso extraordinário é incabível contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário e que não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade. 



    Cumpre reforçar que o recurso extraordinário interposto teve o seu seguimento obstado com fundamento no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil. 



    É lição cediça que, segundo o regramento legal vigente, os agravos internos, em sede de recurso constitucional, são reservados, estritamente, para os provimentos judiciais cujo conteúdo ilustra o rito da repercussão geral - artigo 1.030, § 2º, do CPC -, possuindo tratamento específico no RITJMG (artigos 515, § 2º e 517, §§ 9º e 10), conforme, a toda vista, tratam os presentes autos. 



    Já os agravos nos próprios autos para os Tribunais Superiores – justamente como o apelo oferecido pela parte ora agravante –, fundamentados no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, destinam-se às situações de inadmissão dos recursos constitucionais amparadas no artigo 1.030, inciso V, também do Código de Processo Civil. 



    O Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a interposição do agravo do artigo 1.042 do CPC/2015 contra decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral configura erro grosseiro. (...)



    No caso dos autos, não resta dúvida sobre qual o recurso cabível para combater a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, pois expressamente previsto no ordenamento processual. 



    Em face do exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado, mantendo a decisão que não conheceu do presente agravo, pelos seus jurídicos fundamentos.” (eDOC 11; ID: 189ea6fb; grifo nosso)



    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos)



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de liminar.



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente